Tribunal: TJBA
Processo: 8062911-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062911-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERT CARNEIRO LANDIM MACHADO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. RELATOS DE COMPORTAMENTO INADEQUADOS POR USUÁRIOS. IRREGULARIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE CONTRATAR. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de relações negociais de natureza privada, há que se observar o quanto disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil acerca da intervenção mínima por parte do Poder Judiciário. Dessa forma, diante da autonomia privada, não há, em regra, obrigatoriedade à manutenção da relação contratual, exigindo-se apenas a notificação prévia, nos casos em que a empresa não logre êxito em comprovar a justa causa do descredenciamento do motorista.

2. No caso concreto, o bloqueio de acesso do autor à plataforma Uber ocorreu em razão deste ter infringido as regras do contrato, haja vista ter recebido reclamações de passageiros, indicativas da prática condutas inapropriadas.

3. Os elementos de prova carreados aos autos, pela parte Ré, no bojo da peça contestatória, demonstram que as reclamações relacionadas ao autor – motivadoras da exclusão deste do aplicativo –, comprometem a credibilidade dos serviços oferecidos pela demandada. E, c
onquanto tais reclamações não tenham número quantitativo expressivo quando comparadas ao número de corridas realizados pelo apelado, estas se revelam inapropriadas e de extrema gravidade, pois envolvem relatos de racismo, comportamento inadequado e infração de trânsito (velocidade exagerada e ultrapassagens perigosas), que revelam comprometimento da segurança física e psicológica dos usuários, que deve ser primado pela Empresa apelada, em favor não só da coletividade de usuários do sistema, mas também do interesse de toda a sociedade.

4. Ressalte-se que
o autor sequer se dispôs a produzir prova de que a sua conduta seria compatível com o contrato firmado com a ré, manifestando desinteresse em produzir outras provas (Id 55564989), razão pela qual não houve imaginado cerceamento do direito de ele provar o que alegou.

5. Consigne-se, ainda, que por se tratar de plataforma que opera exclusivamente pelo meio digital, nada obsta que a comprovação do motivo do descredenciamento seja feita através de telas sistêmicas, do mesmo modo a notificação, uma vez que estas servem à demonstração de contratos e distratos feitos exclusivamente em ambiente virtual.

6. Assim,
na esteira dos fundamentos contidos na sentença recorrida
, não se vislumbra qualquer ilegalidade no descredenciamento realizado pela apelada, vez que a medida não se deu de maneira aleatória e injustificada, como imaginado pelo recorrente, tendo sido precedida de notificação, conforme se observa dos registros das telas internas de comunicação virtual ocorrida entre as partes (Ids. 55564968 e 55564979), não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, sobretudo diante da supracitada autonomia da vontade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8062911-25.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante,
ALBERT CARNEIRO LANDIM MACHADO
e apelado,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça